Tribunal: STF
Processo: Rcl 89494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ADPF Nº 664/ES: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Associação Filantrópica Nova Esperança, contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Agravo de Petição nº 0100788-79.2021.5.01.0342, pelo qual teria sido contrariado o entendimento desta Corte firmado na ADPF nº 664/ES. 

2. A parte reclamante narra que, na origem, o Juízo reclamado proferiu ordem de bloqueio de verbas públicas, no valor de R$ 12.528,56 (doze mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) na conta rendimentos Ouro (96), da Agência nº 1855-4, do Banco do Brasil, vinculada à conta corrente nº 200001-6 da mesma agência e banco, destinada, exclusivamente, à gestão dos recursos públicos repassados pelo Município de São Paulo para a execução do Contrato de Gestão nº R026/2021, destinados a ações de saúde.

3. Alega que a dívida executada decorre de reclamação trabalhista ajuizada em razão da ausência de repasse dos valores acordados com o Município de Volta Redonda, no Contrato de Gestão nº 142/2019, para operacionalizar e executar as atividades de saúde no Hospital São João Batista. Informa que ajuizou ação de cobrança em desfavor do ente municipal (ação nº 0018732-25.2020.8.19.0066).

4. Afirma  que “ficou comprovado que os recursos penhorados são vinculados ao contrato firmado com o Município de São Paulo, que não é parte na ação trabalhista. Apesar de a dívida ser do Município de Volta Redonda, os valores estão sendo usados para quitá-la, configurando flagrante violação constitucional” (e-doc. 1, p. 4).

5. Sustenta que “a decisão posta à análise (...) desafia frontalmente às decisões do STF, seja no âmbito da ADPF nº 664/ES ou na ADI nº 1923/DF, pois a natureza convenial do contrato de gestão é matéria pacífica nesta Suprema Corte, não podendo ser tratado como simples contrato de prestação de serviço, nem tampouco constituem os recursos repassados como faturamento, apto a permitir indiscriminados bloqueios em virtude da verba pública repassada não se desnaturar, constituindo obrigação da Organização Social a prestação de contas de todos os gastos, inexistindo, portanto, qualquer lucro ou superávit” (e-doc. 1, p. 13).

6. Defende que, “para fins de impenhorabilidade, uma vez comprovado que a conta bancária é o veículo de repasse para a execução dos serviços públicos, a manutenção da constrição fere diretamente o princípio da continuidade do serviço público, sendo irrelevante a existência de resíduos de outras naturezas se a finalidade precípua for o atendimento da coletividade” (e-doc. 1, p. 11).

7. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão que determinou o bloqueio das contas mencionadas na petição inicial. No mérito, pugna que seja “reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo Reclamante” (e-doc. 1, p. 20).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. No caso em análise, aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES, na qual declarada a inconstitucionalidade das decisões judiciais pelas quais se determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Transcrevo sua ementa:  

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
(ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).
 
12. Como se vê, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, afirmando a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

13. Compulsando os autos, observa-se que os Embargos à Execução manejados pela Associação Filantrópica Nova Esperança, ora reclamante, foram julgados procedentes pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 97-99):

“Alega a embargante que são impenhoráveis os valores sobre os quais recaíram a penhora nos termos do art. 833, IX do CPC, por serem recursos  públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.
Sustenta se tratar de associação civil sem fins lucrativos e apartidária, e tem como objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover a assistência social, à cidadania, à educação e à saúde, (ensino, pesquisa e extensão, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, o lazer e a recreação, a proteção e preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável).
Informa que, junto ao Município de São Paulo, mantém o Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS que possui por objeto o gerenciamento e execução de ações e serviços em saúde em unidades da rede assistencial de supervisão técnica de saúde Santa Cecília, Sé e Hospital Santa Dulce dos Pobres (Bela Vista).             
Pois bem.      
Em que pese o entendimento deste Juízo sobre a possibilidade de penhora de tais valores quando não demonstrada, cabalmente, a natureza de tais verbas, em recentes decisões concedidas em Mandados de Segurança impetrados pela embargante, restou decidido, por exemplo no MS 0102651- 92.2022.5.01.0000, in verbis:
(...)
Assim, considerando-se o que fora decidido no Mandado de Segurança supracitado e tendo em vista que o bloqueio realizado nos autos ocorrera em conta apontada pela embargante no remédio constitucional (contas no Banco do Brasil e Santander), determino o cancelamento da penhora realizada no Banco Santander e Banco do Brasil e defiro o levantamento do valor penhorado através do SISBAJUD. Expeça-se alvará à ré. 
Posto isso, julgo procedente o pedido formulado nos embargos à execução, observados os limites da fundamentação supra, que integram este decisum.”

14. Na sequência, pelo acórdão ora impugnado, a 9ª Turma do TRT da 1ª Região deu parcial provimento ao agravo de petição interposto pelo ora beneficiário, para determinar a manutenção do bloqueio efetuado na conta de titularidade da reclamante. Confira-se o teor do ato ora reclamado (e-doc. 5, p. 124-127; grifos originais e acrescentados):
 
“(...) Assim, em que pese a reclamada trazer decisões proferidas em outros mandados de segurança deferindo a liberação de valores bloqueados em suas contas, certo é que não há mandado de segurança, pendente de julgamento, questionando decisões proferidas nestes autos. 
O art. 371 do CPC estabelece que "O juiz apreciará a prova constante dos autos (...) e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."
Mais adiante, o art. 373 do CPC (e já agora o art. 818 da CLT) disciplina a distribuição do ônus da prova, cabendo "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito". No caso, deveria o Embargante ter apresentado prova inequívoca da origem dos valores bloqueados, encargo do qual não se desincumbiu, como bem pontuado na r. sentença.
Certo é que a incerteza acerca do direito alegado haveria de ser desfeita pela primeira reclamada.
Esta, com os embargos à execução, trouxe aos autos o documento de id 4a08fb3 que informa que o bloqueio em questão se deu na conta nº 960200001-0, agência 1855-4, do Banco do Brasil.
Trouxe também ofício do Município de São Paulo que informa:
"O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representado por PAULETE SECCO ZULAR, Coordenadora Regional de Saúde Centro, declara, para todos os fins de direito, que as contas bancárias de titularidade da Associação Filantrópica Nova Esperança - AFNE, constante do relatório anexo, são para recebimento e movimentação exclusivos de recursos públicos de saúde oriundos do Município de São Paulo, recursos esses destinados à aplicação compulsória na saúde, conforme Contrato de Gestão n. R026/2021-SMS.G/PCS, celebrado em 16 de novembro de 2021" (id 79474de - Pág. 1).
E conforme relação das contas bancárias da agência 1855-4, destinadas ao recebimento e movimentação exclusivos de recursos públicos oriundos do Município de São Paulo, estas são as seguintes ( id 79474de - Pág. 2):
- contas poupança 200001-6 (51) e 200001-6 (96) (respectivamente, destinadas a provisionamento e rendimento); - contas poupança 200002-4 (51) e 200002-4 (96) (respectivamente, destinadas a provisionamento e rendimento); - contas poupança 200005-9 (51) e 200005-9 (96) (respectivamente, destinadas a provisionamento e rendimento); - contas poupança 200006-7 (51) e 200006-7 (96) (respectivamente, destinadas a provisionamento e rendimento); - contas poupança 200007-5 (51) e 200007-5 (96) (respectivamente, destinadas a provisionamento e rendimento); - contas poupança 200003-2 (51) e 200003-2 (96) (respectivamente, destinadas a provisionamento e rendimento);
- contas poupança 200004-0 (51) e 200004-0 (96) (respectivamente, destinadas a provisionamento e rendimento).
Já o correio eletrônico (id a376754 - Pág. 2) enviado pelo Banco do Brasil (rodrigo.bartolo@bb.com.br) para a primeira reclamada (raffaela.affonso@afne.com.br), cujo assunto é "Informações Contas no BB - Empresa ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA", relaciona contas correntes, com informação "Recurso Municipal" e "Recurso Federal", e contas poupança a ela associadas.
Conforme esse documento, a conta corrente 200001-6, da agência 1855-4, com informação "Recurso Municipal", tem uma conta poupança a ela associada, de nº 960.200.001-0, justamente o nº da conta que sofreu o bloqueio ora em comento.
A reclamada também acostou aos autos os extratos da referida conta (id 36537a0 e seguintes), contendo débitos diversos tais como pagamentos de contas de telefone, de boletos, de impostos, de contas de água e de gás, transferências eletrônicas para pessoas físicas e jurídicas, resgates automáticos, recolhimentos de FGTS e transferências recebidas de pessoas jurídicas (inclusive PIX).
Tendo em vista as transferências recebidas por pessoas jurídicas, diversas do Município de São Paulo, não há dúvida de que há na referida conta valores não depositados por Ente Público, o que já é suficiente para que se exija da Executada prova inequívoca de que o valor bloqueado encontra-se resguardado pelo impenhorabilidade.
Inexistente essa prova, não é possível concluir que o valor bloqueado, efetivamente, originou-se de recursos públicos, e muito menos de aplicação compulsória em saúde, condição necessária para a proteção que pretende ver reconhecida.
Releva ponderar, de toda sorte, que, da verba pública repassada à Organização Social, existe a parte que se destina ao custeio da atividade preponderante - que vem a ser o objeto do contrato de gestão -, e outra que remunera a prestação de serviços daquele intermediário da função pública. Neste segundo caso, a verba perde totalmente sua natureza de "pública" por tratar-se de verdadeira remuneração pelo serviço fornecido. Como já pontuado, o ônus de provar que a verba sob constrição é pública pela destinação após a transferência para o intermediário, é deste, e há de ser produzida com firmeza, rechaçando qualquer dúvida.
Em outras palavras, o fato é que os gastos em saúde não correspondem apenas a medicamentos e insumos, mas também a pagamentos dos empregados envolvidos em tais serviços, uma vez que estes são realizados pelos profissionais de saúde. Estes pagamentos incluem, por óbvio, as verbas trabalhistas de contratos firmados com estes profissionais. (...)”
 
15. Nesse cenário, entendo que, no caso concreto, a ordem de bloqueio realizada violou o entendimento consolidado nesta Corte, estampado no paradigma em referência, ao recair sobre verbas vinculadas a contrato de gestão firmado entre a reclamante e o Município de São Paulo/SP (e-doc. 3), destinadas à atuação em serviços na área da saúde. 

16. Impõe-se destacar, a propósito, que o fiel respeito à jurisprudência desta Corte acima apontada somente ocorreria caso o Juízo reclamado tivesse efetivamente desempenhado seu ônus argumentativo, fundamentando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estivessem vinculadas ao repasse de verbas públicas, o que não ocorreu na espécie. 

17. Até porque a reclamante é entidade civil filantrópica, de caráter assistencial médico-hospitalar, sem fins lucrativos, mantida, prioritariamente, a partir de repasses de entes estatais. Assim, as verbas públicas em questão têm aplicação compulsória na área de saúde, considerada a atuação da reclamante. 

18. Entendo, portanto, que a constrição de verbas públicas na forma em que conduzida pela autoridade reclamada, sem a devida identificação de sua origem, podendo recair sobre verbas com finalidade específica de custear a administração de unidades hospitalares municipais, além de contrariar o paradigma vinculante consubstanciado na ADPF nº 664/ES, também representa risco à regularidade na prestação de serviço público de natureza essencial, como o de assistência à saúde, desenvolvido pela reclamante. 

19. Consigno que, sob o argumento de que “não é possível concluir que o valor bloqueado, efetivamente, originou-se de recursos públicos, e muito menos de aplicação compulsória em saúde, condição necessária para a proteção que pretende ver reconhecida”, não se pode determinar o bloqueio de todo e qualquer valor da executada, sem, contudo, atentar para a origem da verba, ante o risco de bloqueio de verbas de origem pública, o que não é permitido, conforme decidido na ADPF paradigma. 
 
20. Este Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição de recursos financeiros em situações análogas à presente. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar os atos reclamados e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes tido como violados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à agravada para custear despesas relativas à saúde.
4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 72.963-ED/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025; grifos nossos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE ECONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 2. 
O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais.  
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público.
5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 68.881-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 04/02/2025, p. 11/02/2025; grifos nossos).

21. Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022. 

22. Especificamente, em reclamações análogas à presente, ajuizadas pela mesma reclamante (Associação Filantrópica Nova Esperança) com base no descumprimento ao mesmo paradigma (ADPF nº 664/ES), as seguintes decisões monocráticas - todas de procedência do pedido reclamatório: Rcl nº 86.368/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/10/2025, p. 20/10/2025; Rcl nº 89.216/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/01/2026, p. 14/01/2026; Rcl nº 89.441/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/01/2026, p. 15/01/2026; Rcl nº 86.614/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/10/2025, p. 29/10/2025; Rcl nº 83.825/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2025, p. 11/09/2025. 

23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar ao Juízo reclamado (9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) a reanálise, à luz da ADPF nº 664/ES, do ato de constrição determinado no Processo nº 0100788-79.2021.5.01.0342, de modo a: (i) identificar os valores bloqueados oriundos do Contrato de Gestão (natureza pública), liberando-os em seguida, e (ii) especificar aqueles que lhe são estranhos e, portanto, passíveis de manutenção do sequestro. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência. 

Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2026. 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA 
Relator